Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-85.2023.8.11.0024
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000578-85.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (EMBARGANTE), FELIPE DE MORAES FRANCO - CPF: 341.143.698-05 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), M2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.354/0001-63 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de declaração Cível n
º 1000578-85.2023.8.11.0024

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Embargantes
: VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS EIRELI e M2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS EIREL

Embargados
: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a segurança quanto ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóveis ao capital social. As embargantes alegaram contradição nos critérios de base de cálculo, omissão quanto à aplicação do Tema 796 do STF e erro material nos valores utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou erro material ao aplicar o entendimento do Tema 796 do STF sobre a imunidade tributária do ITBI, considerando os valores declarados e o valor venal dos bens imóveis utilizados na integralização de capital social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve contradição. O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 796 do STF, segundo o qual a imunidade do ITBI abrange apenas o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes.

Também não se verifica omissão quanto ao distinguishing pretendido, pois o acórdão rejeitou a tese de diferenciação entre realização de capital e formação de reserva, destacando que a extensão da imunidade está limitada ao valor efetivo da integralização.

Inexistiu erro material nos valores adotados, uma vez que o acórdão utilizou corretamente os dados constantes dos autos para demonstrar a diferença entre o valor declarado (R$ 968.795,18) e o valor venal apurado (R$ 17.466.861,42).

As alegações das embargantes configuram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social. 2. Não configura contradição ou omissão a aplicação direta do Tema 796 do STF quando ausente prova de que os bens integralizados não superam esse valor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2º, I; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.789.154/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.11.2019; TJMT, EDcl na AC 1000234-56.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 15.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS EIRELI
e
M2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS EIRELI
contra acórdão proferido por esta Câmara, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação em Mandado de Segurança, mantendo a sentença que denegou a segurança quanto ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóveis como forma de capital social.
.

As embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão quanto aos critérios adotados para base de cálculo do ITBI, bem como omissão quanto ao
distinguishing
em relação ao Tema 796 do STF e alegado erro material nos valores utilizados pelo julgador.

Instada, a parte embargada nada manifestou.

Recurso tempestivo (id.

295190852).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025